Tribunal: TJDFT
Processo: 0734457-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734457-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON CABRAL DE SANTANA AGRAVADO: JEFERSON LINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDMILSON CABRAL DE SANTANA contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0708286-87.2019.8.07.0001, em que contende com JEFERSON LINO DE OLIVEIRA. A decisão agravada determinou o depósito judicial do valor levantado pelo exequente, devidamente atualizado (ID 207593648): “O agravo de instrumento no 0712086-53.2024.8.07.0000 foi definitivamente julgado e provido para desconstituir a penhora realizada via Sisbajud e a penhora de percentual da remuneração do executado (ID 207574958). Em razão de ter sido atribuído ao recurso parcialmente o efeito suspensivo ativo "apenas para minorar o percentual da penhora de 30% para 15% do salário líquido do agravante", expediu-se em favor do exequente alvará de levantamento de R$ 1.520,29 e acréscimos legais (ID 202308666), correspondente à quantia que foi penhorada via Sisbajud (ID 181515363). Conforme comprovante juntado no ID 202308703, o valor atualizado transferido em favor do exequente foi de R$ 1.570,52. Apesar da inexistência de efeito suspensivo que impedisse o levantamento da quantia penhorada por meio do Sisbajud, ao requerer a adoção de tal providência na pendência do julgamento final do recurso, o exequente assumiu o ônus de ressarcir o prejuízo ocasionado ao devedor em caso de eventual desconstituição da penhora, o que se concretizou. Desse modo, cabe ao exequente promover o depósito judicial do valor levantado devidamente atualizado. Quanto aos depósitos provenientes da penhora de percentual da remuneração do executado, até o momento não consta nos autos a comprovação da realização de qualquer depósito a tal título. Face o exposto, oficie-se com urgência ao órgão pagador para que cancele os descontos mensais na remuneração do executado e restitua-lhe eventual montante já descontado e caso já tenha havido transferência informe os dados da conta judicial para a qual o valor foi transferido. Atribuo a esta decisão força de ofício, bastando o seu encaminhamento via e-mail institucional. Ao exequente para promover o depósito judicial da quantia de R$ 1.570,52, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio. Realizado o depósito, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado em favor do executado, independentemente de preclusão. Em caso de inércia, promova-se ordem, via Sisbajud, para o bloqueio do referido valor nas contas pertencentes ao exequente”. Nas razões do recurso, o agravante afirma que a dívida além de ser composta do débito principal, também é composta de honorários advocatícios que também é dívida alimentar e impenhorável. Informa que ao determinar a devolução do valor não observa a composição do débito. Aduz que a época do levantamento do valor, não havia julgamento, e, portanto, a penhora era perfeita, não havendo que se falar em devolução do valor. Alega que, ainda, que houvesse que se falar em devolução, o valor levantado, foi a título de honorário (verba alimentar e impenhorável), visto que os honorários perfazem R$ 2.901,32 (valor sem atualização), aquém do valor levantado. Assim, requer a reforma da decisão agravada, para que seja mantida a penhora do valor, sem a necessidade de devolução do valor, inclusive por se tratar de verba alimentar. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo, para que a execução só tenha prosseguimento após o julgamento do mérito recursal, e que não haja nenhum bloqueio em conta do agravante/exequente até o julgamento do recurso. No mérito, requer seja reformada a decisão mantendo a penhora do valor. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser o agravante isento do pagamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, o qual envolve a penhora de verba salarial no contracheque do executado. Inicialmente, a penhora foi deferida em 30% do salário e, posteriormente, estabelecida no percentual de 15% do salário do executado. Com efeito, embora o cumprimento da decisão provisória assuma as particularidades ditadas pelo art. 520, o caput do referido artigo quando assinala que o "cumprimento provisório da sentença" (...) "será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo". Na mesma linha, merecem destaque os incisos do art. 520 do CPC: "Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos". Na mesma diretiva, os 776 e 777 assim preconizam: "Art. 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução. Art. 777. A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo" Dessa forma, o exequente se submete às condicionantes do art. 520 do CPC, situação a qual o cumprimento de sentença corre por iniciativa, conta e responsabilidade do demandante que se obriga a reparar os danos que o demandado haja sofrido. Cumpre fazer o destaque no qual eventual indenização por perdas e danos ou a liquidação de prejuízos deve ser dimensionada "nos mesmos autos" (art. 520, II, do CPC), em prestígio à razoável duração do processo, economicidade e eficiência. Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece que, quando o 520, II, do CPC indica que a execução do antigo executado ocorrerá nos mesmos autos, o dispositivo prevê que: "Seguir nos próprios autos ou em autos próprios é questão meramente cartorial sem qualquer consequência processual" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 1179). Nesse ponto, o recebimento indevido de valor em sede de cumprimento de sentença a acarreta a necessária recomposição das partes ao estado anterior, com a devolução de todos os valores levantados pela parte exequente, sob pena de enriquecimento ilícito e violação à boa-fé objetiva. Desse modo, o retorno das partes ao estado anterior condiciona a devolução da integralidade dos valores recebidos, ainda que se trate de verba honorária. Isso porque, as partes são restituídas ao estado originário, com eficácia desconstitutiva desde a origem. No mesmo sentido, colha-se precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 776 DO CPC. INDENIZAÇÃO DIMENSIONADA "NOS MESMOS AUTOS". INTELIGÊNCIA DO ART. 520, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DEFERIDA. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recebimento indevido de valor nos autos de cumprimento de sentença acarreta a necessária recomposição das partes ao estado anterior, com a devolução do valor levantado pela parte exequente, em observância ao art. 776 do CPC e sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Eventual indenização por perdas e danos ou a liquidação de prejuízos deve ser dimensionada "nos mesmos autos" (art. 520, II, do CPC), com economia de tempo e de dinheiro.” (...) (07230317020228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023). Dessa forma, o provimento jurisdicional que minorou os descontos no contracheque do agravado possui dúplice faceta: a eficácia restituitória, por nascer o direito de ser ressarcida pelos descontos efetuados em excesso e a eficácia liberatória, pois libera o executado dos descontos futuros do percentual de 30% de seus rendimentos para incidir apenas no percentual de 15% Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2024 15:22:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador